Tribunal: TJDFT
Processo: 0726019-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MULTA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos do valor referente a multa por descumprimento de acordo judicial e determinou ao executado que pagasse R$11.000,00, no prazo de 15 dias.
2. A reiteração do descumprimento do regime de convivência pelo executado associada à impugnação apresentada, limitando-se a pleitear a dedução da quantia já paga, sem apresentar qualquer justificativa para o descumprimento do regime de visitas, é suficiente para a manutenção da multa arbitrada pelo juízo.
3. Recurso conhecido e desprovido.